Tribunal: TJES
Processo: 5005836-98.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005836-98.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JHONATAN MARQUES DA SILVA
COATOR: JUIZ DA 1ª VARA ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE VITORIA
RELATOR(A
):ADALTO DIAS TRISTAO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
5005836-98.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JHONATAN MARQUES DA SILVA
COATOR: JUIZ DA 1ª VARA ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE VITORIA
Advogado do(a) PACIENTE: SARAH DEODORO DOS SANTOS - ES16236-A

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
JHONATAN MARQUES DA SILVA
, brasileiro, em regime de união estável, autônomo, portador do RG n.º 3.020.784, SSP: ES, inscrito no CPF: 160.393.507-09, residente e domiciliado na Av. Leitão da Silva, n.º 4126, Andorinhas – Vitória/ES, CEP. 29045-110, contra suposto ato de coação ilegal da liberdade, cometido pela MM. Juíza de Direito da 1ª VARA ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE VITÓRIA/ES.

Segundo a inicial o Paciente encontra-se preso desde 03/06/2022, após devida triagem e, por ora, recolhido junto ao Centro de Detenção Provisória de Serra/ES, à disposição da Justiça, em virtude de mandado de prisão pela imputação dos delitos tipificados no art. 147-A, por ter cometido, em tese, ameaças e perseguição contra sua ex namorada.

Assim sendo, conforme fls. 63/87, da cópia integral dos autos da prisão preventiva (00044175620228080024), em 09/06/2022, a defesa pleiteou a revogação da prisão preventiva com ou sem aplicação de medidas cautelares, cujo indeferimento ocorreu na data de 28/06/2022, pela MM. Juíza de Direito, sob o fundamento de que o paciente não teria aceitado o fim do relacionamento, agindo “de forma desrespeitosa, opressiva, contínua, perseguindo a vítima inclusive em seu local de serviço”.

Além disso, continua a narrar a inicial, que a decisão ora atacada, acresceu que “as atitudes do acusado demonstram, de forma evidente, a violência doméstica vivenciada pela vítima e o perigo que representa em liberdade”, mantendo-se os motivos ensejadores da prisão, “sendo necessários para a garantia da ordem pública, aplicação da lei penal, garantia da instrução criminal e, especialmente, garantia da integridade física e emocional da vítima”.

Esclarece, ainda, a ilustre impetrante que em 30/06/2022, o d. juízo recebeu a denúncia ofertada pelo MP, nos autos da ação penal, proc. n.º 0004767-44.2022.8.08.0024.

Afirma que não há nos autos qualquer elemento indicando que, se mantido em liberdade, o paciente voltará a delinqüir, que ele seja uma ameaça ao meio social ou à credibilidade da Justiça, ou ainda, qualquer outro motivo que pudesse abalar a ordem pública ou econômica. Ademais, inexistem notícias de que o sr. Jhonatan teria agido para impedir a produção de provas, intimidando testemunhas ou que não se chegará à verdade real com a sua soltura. Da mesma forma, não há informações de que, em liberdade, o mesmo poderá evadir-se do distrito da culpa, inviabilizando a futura execução da pena, se denunciado e condenado.

Assim não haveria indícios de que o paciente, em liberdade, ponha em risco a instrução criminal, a ordem pública e, tampouco, traga risco à ordem econômica. Desse modo, não há risco à aplicação da lei penal e, destarte, não há fundamento que sustente a manutenção do cárcere.

Sustenta a digna impetrante que na hipótese de superação dos argumentos anteriores, surge necessário esclarecer que os objetivos delineados no artigo 312 do CPP poderão ser satisfatoriamente atingidos pela imposição de medidas cautelares diversas da prisão; ou a prisão poderá ser reestabelecida no caso de eventual descumprimento de medidas protetivas.

Por fim, aduz que a restrição da medida cautelar não pode ser mais severa do que a pena definitiva, principal e que é o fim do processo penal. Para tanto, valendo-se de cognição sumária, o juiz deve verificar qual a provável pena a ser aplicada ao final do processo, somente decretando a prisão preventiva se esta for compatível com o prognóstico da sanção penal.

A liminar foi indeferida (ID 2913030).

Informações prestadas pela autoridade apontada coatora (ID 3004478).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça, pela denegação da ordem. (ID 3019154).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA

Desembargador Substituto

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
5005836-98.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JHONATAN MARQUES DA SILVA
COATOR: JUIZ DA 1ª VARA ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE VITORIA
Advogado do(a) PACIENTE: SARAH DEODORO DOS SANTOS - ES16236-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
JHONATAN MARQUES DA SILVA,
brasileiro, em regime de união estável, autônomo, portador do RG n.º 3.020.784, SSP: ES, inscrito no CPF: 160.393.507-09, residente e domiciliado na Av. Leitão da Silva, n.º 4126, Andorinhas – Vitória/ES, CEP. 29045-110, contra suposto ato de coação ilegal da liberdade, cometido pela MM. Juíza de Direito da 1ª VARA ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE VITÓRIA/ES.

Segundo a inicial o paciente encontra-se preso desde 03/06/2022, após devida triagem e, por ora, recolhido junto ao Centro de Detenção Provisória de Serra/ES, à disposição da Justiça, em virtude de mandado de prisão pela imputação dos delitos tipificados no art. 147-A, por ter cometido, em tese, ameaças e perseguição contra sua ex namorada.

Assim sendo, conforme fls. 63/87, da cópia integral dos autos da prisão preventiva (00044175620228080024), em 09/06/2022, a defesa pleiteou a revogação da prisão preventiva com ou sem aplicação de medidas cautelares, cujo indeferimento ocorreu na data de 28/06/2022, pela MM. Juíza de Direito, sob o fundamento de que o paciente não teria aceitado o fim do relacionamento, agindo “de forma desrespeitosa, opressiva, contínua, perseguindo a vítima inclusive em seu local de serviço”.

Além disso, continua a narrar a inicial, que a decisão ora atacada, acresceu que “as atitudes do acusado demonstram, de forma evidente, a violência doméstica vivenciada pela vítima e o perigo que representa em liberdade”, mantendo-se os motivos ensejadores da prisão, “sendo necessários para a garantia da ordem pública, aplicação da lei penal, garantia da instrução criminal e, especialmente, garantia da integridade física e emocional da vítima”.

Esclarece, ainda, a ilustre impetrante que em 30/06/2022, o d. juízo recebeu a denúncia ofertada pelo MP, nos autos da ação penal, proc. n.º 0004767-44.2022.8.08.0024.

Afirma que não há nos autos qualquer elemento indicando que, se mantido em liberdade, o paciente voltará a delinqüir, que ele seja uma ameaça ao meio social ou à credibilidade da Justiça, ou ainda, qualquer outro motivo que pudesse abalar a ordem pública ou econômica. Ademais, inexistem notícias de que o sr. Jhonatan teria agido para impedir a produção de provas, intimidando testemunhas ou que não se chegará à verdade real com a sua soltura. Da mesma forma, não há informações de que, em liberdade, o mesmo poderá evadir-se do distrito da culpa, inviabilizando a futura execução da pena, se denunciado e condenado.

Assim não haveria indícios de que o paciente, em liberdade, ponha em risco a instrução criminal, a ordem pública e, tampouco, traga risco à ordem econômica. Desse modo, não há risco à aplicação da lei penal e, destarte, não há fundamento que sustente a manutenção do cárcere.

Sustenta a digna impetrante que na hipótese de superação dos argumentos anteriores, surge necessário esclarecer que os objetivos delineados no artigo 312 do CPP poderão ser satisfatoriamente atingidos pela imposição de medidas cautelares diversas da prisão; ou a prisão poderá ser reestabelecida no caso de eventual descumprimento de medidas protetivas.

Por fim, aduz que a restrição da medida cautelar não pode ser mais severa do que a pena definitiva, principal e que é o fim do processo penal. Para tanto, valendo-se de cognição sumária, o juiz deve verificar qual a provável pena a ser aplicada ao final do processo, somente decretando a prisão preventiva se esta for compatível com o prognóstico da sanção penal.

A liminar foi indeferida (ID 2913030).

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 3004478).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça, pela denegação da ordem. (ID 3019154).

Pois bem.

No caso em tela,
constata-se
dos autos e dos documentos colacionados, que não há elementos suficientemente convincentes para conceder a ordem pretendida, notadamente por que se trata de paciente com um histórico de agressões e violências físicas e psicológicas desferidas contra a vítima, conforme se extrai do depoimento da mesma perante a autoridade policial, através do qual relata que já foi agredida várias vezes pelo paciente e nunca teve coragem de denunciar por medo, além de ter sofrido inúmeras ameaças e violências de natureza psicológica no decorrer do relacionamento amoroso.

Por outro lado, a decisão exarada pela autoridade apontada coatora, ora combatida, é bastante contundente e se reveste de robusta fundamentação, a qual deixa claro que o crime supostamente cometido pelo ora paciente é sério e possui reflexos na vida da vítima e na sociedade em geral.

Além disso, destaca, com propriedade, que o ora paciente responde a outra ação penal, também por crime no âmbito da lei Maria da Penha, tendo por vítima sua ex-companheira de nome “Sthefany”, o que demonstra um padrão de comportamento agressivo e voltado para prática de violência doméstica.

Portanto, pode-se concluir do
desicium
vergastado, que o
fumus commissi delicti
encontra amparo no depoimento da vítima, nos registros de ocorrências efetuados e demais documentos colacionados aos autos, como mensagens de texto no celular da vítima.

Neste ponto, deve-se salientar o valor conferido à palavra da ofendida em delitos desta natureza.

Ademais, o relato da ofendida não se trata de elemento isolado nos autos, pois necessariamente está sendo valorado e analisado em conjunto com as demais circunstâncias. Além de se revestir, à princípio, de requisitos mínimos de fiabilidade, ou seja, não se trata de relato fantástico, ao contrário, corresponde às regras da lógica e da experiência, necessariamente deve ser corroborado por outros elementos probatórios, que de modo independente, avalizem a mesma conclusão.

In casu,
diferente da forma em que comumente acontecem os casos de violência doméstica em que os delitos são praticados sem testemunhas, o caso em apreço é cotejado, inclusive, com declarações de outras pessoas ouvidas como testemunhas perante a autoridade policial.

No que diz respeito, portanto, à prisão preventiva, em uma análise atenta dos autos, verifico que o Juízo a quo embasou sua decisão nos requisitos autorizadores da custodia cautelar, constantes nos artigos 312 e 313 do CPP, tendo em vista, principalmente, a necessidade de garantir a ordem pública e a integridade física e psíquica da vítima.

Ademais, é de conhecimento público a problemática que envolve a questão da violência doméstica em nosso país, sendo alarmantes os números de agressões e homicídios praticados contra mulheres, quase em sua maioria no âmbito do lar e decorrentes de relacionamentos abusivos (Panorama da violência contra as mulheres no Brasil, Brasília: Senado Federal, 2016).

Outrossim, cumpre lembrar que já se tornou pacífico na doutrina e na jurisprudência que a existência de eventuais condições pessoais favoráveis, como residência fixa e trabalho lícito, por si só, não obsta a prisão processual ou vincula a concessão de liberdade provisória, uma vez que, como argumentado anteriormente, estão presentes no caso concreto outras circunstâncias autorizadoras da referida custódia, notadamente a vulnerabilidade evidente da vítima, que teve invadido o seu local de trabalho, precisando se esconder e se trancar em um dos cômodos da Escola onde trabalha, com medo de ser agredida pelo ora paciente, que se mostrou muito violento e teve que ser contido por terceiras pessoas até que a vítima chegasse até a Delegacia para registrar a ocorrência.

Nesses termos, uma vez presentes os requisitos da prisão cautelar, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, não há cabimento a soltura do paciente por ora, eis que o processo ainda encontra-se em fase inicial, tendo sido recebida a denúncia, sem a devida instrução processual.

Tem-se, ainda, as informações prestadas pela autoridade coatora de onde é possível extrair que o paciente demonstra um padrão de comportamento violento e imprevisível, que efetivamente coloca em risco a vítima e que deve ser coibido.

Sendo fundamentaI registrar que não é a primeira situação de violência contra a Mulher vivida pelo Réu, haja vista que existe Medida Protetiva deferida em seu desfavor naquela Unidade Judiciária em face da vítima e de outra mulher, o que apenas reforça o seu perfil de abusador (andamento em anexo).

Alerta a autoridade apontada coatora, também, que além disso pesa sobre ele uma condenação criminal, transitada em julgado, por tráfico de drogas (guia em anexo), várias medidas sócio-educativas na Vara da Infância e Juventude, inclusive a prática de um homicídio simples (andamento em anexo), que constituem forte indicativo de que há um desvio de conduta e personalidade voltada para o crime.

Por seu turno, tem-se que o c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de ser descabido o argumento de desproporcionalidade do cárcere cautelar à futura pena do recorrente. (precedente RHC 121.161 de 17/12/2019).

Isso porque somente com a conclusão da instrução criminal e a análise completa das diretrizes do art. 59 do Código Penal será possível revelar qual será a pena adequada e o regime ideal para o seu cumprimento, sendo incabível tal discussão neste momento, bem como impossível a concessão da ordem por presunção, até porque não se confunde a prisão preventiva com a antecipação de sanção a ser imposta ao coacto, pois aquela se ampara nos requisitos
fumus comissi delicti e periculum libertati
s, não sendo possível tratar sobre a legitimidade da constritiva com base no regime a ser imposto em eventual condenação.

Pelo exposto, a alegada ausência de fundamentação, bem como a suscitada ausência de requisitos autorizadores da custódia na decisão que decretou a prisão preventiva não merecem prosperar.

Também esse é o entendimento esposado pela douta Procuradora de Justiça Karla Dias Sandoval Mattos Silva em sede de parecer:

Acerca da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, é certo que, diante da gravidade concreta do delito atribuído ao paciente, da reiteração do delito e das particularidades do caso versado, sem cabimento a substituição da segregação preventiva por outra medida cautelar introduzida pela Lei n.º 12.403/2.011, conforme pretendem fazer crer o impetrante.

Ante ao exposto,
DENEGO A ORDEM.

É o
voto
.

EMENTA

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – AMEAÇA NO ÂMBITO DA LEI MARIA DA PENHA – REITERAÇÃO – PADRÃO DE COMPORTAMENTO VIOLENTO- REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP - DENEGADA A ORDEM.

1) é possível extrair que o paciente demonstra um padrão de comportamento violento e imprevisível, que efetivamente coloca em risco a vítima e que deve ser coibido. Sendo fundamentaI registrar que não é a primeira situação de violência contra a Mulher vivida pelo Réu, haja vista que existe Medida Protetiva deferida em seu desfavor naquela Unidade Judiciária em face da vítima e de outra mulher, o que apenas reforça o seu perfil de abusador.

2) Alerta a autoridade apontada coatora, também, que além disso pesa sobre ele uma condenação criminal, transitada em julgado, por tráfico de drogas (guia em anexo), várias medidas sócioeducativas na Vara da Infância e Juventude, inclusive a prática de um homicídio simples(andamento em anexo), que constituem forte indicativo de que há um desvio de conduta e personalidade voltada para o crime.

3) Somente com a conclusão da instrução criminal e a análise completa das diretrizes do art. 59 do Código Penal será possível revelar qual será a pena adequada e o regime ideal para o seu cumprimento, sendo incabível tal discussão neste momento, bem como impossível a concessão da ordem por presunção, até porque não se confunde a prisão preventiva com a antecipação de sanção a ser imposta ao coacto, pois aquela se ampara nos requisitos fumus comissi delicti e periculum libertatis, não sendo possível tratar sobre a legitimidade da constritiva com base no regime a ser imposto em eventual condenação.

4
) ORDEM DENEGADA.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima indicadas; ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, denegar a ordem postulada, nos termos do voto do eminente Relator.